Tribunal: TJSP
Processo: 0004464-61.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004464-61.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DO SOCORRO FRANCO DE LACERDA, é apelada VIAÇÃO CIDADE DE
CAIEIRAS LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004464-61.2010.8.26.0020 -Voto no 31314
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0004464-61.2010.8.26.0020
4a Vara Cível de São Paulo (processo no 0004464-61.2010.8.26.0020)
Apelante: Maria do Socorro Franco de Lacerda
Apelada: Viação Cidade de Caieiras Ltda.
Juíza de 1o Grau: Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
Voto n° 31314.
- Contrato de transporte - Ação indenizatória fundada na
responsabilidade civil do transportador - Competência das
Câmaras que integram a 2a Subseção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 5o,
II.1 da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta
Corte - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Insurge-se a autora, em ação indenizatória,
contra sentença que julgou o pedido improcedente (fls. 334/338).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
passageira contra concessionária de serviço público, proprietária de ônibus no
qual ela viajava e onde se acidentou, no dia 21.10.2009, após um “solavanco
brusco” (fl. 2), fundada na responsabilidade civil do transportador (fl. 4).
A ação cuida, pois, de acidente relacionado à
prestação de serviço de transporte de passageiros, não de acidente de
trânsito, que envolve colisão de veículos em movimento.
A matéria é de competência das Câmaras que
compõem a 2a Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, nos termos do artigo 5o, II.1 (ações oriundas de representação comercial,
comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição),
da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.
Nessa linha, há diversos julgados desta Corte:
“Contrato de transporte de passageiros. Matéria que não se
insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004464-61.2010.8.26.0020 -Voto no 31314
3
Direito Privado. Precedente do Órgão Especial. Recursos
não conhecidos”. (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0107145-74.2007.8.26. 0001, Relator Des.
Vianna Cotrim).
“Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Contrato de
transporte de pessoas. Competência de uma das Câmaras
de Direito Privado (11a a 24a), com competência preferencial
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil. Recurso não
conhecido” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 982.942-0/6, Relator Des. Andreatta Rizzo).
“Contrato de transporte. Competência afeta às Câmaras da
Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça
correspondentes ao extinto 1o TAC. Inteligência do artigo 2°,
inciso III, alínea b, da Resolução n° 194/2004 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. A matéria deste recurso era
da competência do extinto 1o TAC, preservada e mantida
como competência preferencial das 11a a 24a Câmaras da
Seção de Direito Privado, pela Resolução 194/2004,
cabendo a redistribuição do recurso para uma dessas
Câmaras” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 994.759-0/9, Relator Des. Felipe Ferreira).
“Ação de reparação de danos. Passageiro que se acidentou
no interior de transporte coletivo (ônibus). “Causa petendi”
apoiada em contrato de transporte. Decisão do Órgão
Especial
do
Tribunal
de
Justiça
reconhecendo
a
competência das 11a a 24a Câmaras de Direito Privado para
examinar
a
matéria.
Redistribuição
do
processo
determinada. Recurso não conhecido. Apelação não
conhecida, determinando-se a redistribuição do feito a uma
das E. Turmas da 11a a 24a Câmaras de Direito Privado do
Tribunal de Justiça” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1.017.071-0/7, Relatora Des. Cristina Zucchi).
O tema, inclusive, já foi objeto de Dúvida de
Competência, assim dirimida: “A dúvida surge em razão da interpretação que se deva
dar à expressão “reparação de dano causado em acidente de veículo”, cujas ações e
recursos são da competência das 25a a 36a Câmaras, e as ações fundadas no contrato de
transporte, que eram do extinto primeiro Tribunal de Alçada Civil e, agora, das 11a a 24a
Câmaras. Ora, ainda que a responsabilidade do transportador decorra de acidente de
veículo ocorrido durante a execução do transporte, o que se serve de fundamento ao pedido
indenizatório é exatamente aquela responsabilidade, e não o acidente ocorrido. Daí a
competência da 18a Câmara de Direito Privado, ora suscitada”. (Dúvida de Competência n°
169.622.0/2-00, Relator Boris Kauffmann, j. 29/10/2008).
O tema também foi objeto de conflitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004464-61.2010.8.26.0020 -Voto no 31314
4
competência dirimidos pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado
desta Corte, nos quais foi fixada a competência das Câmaras da 2a
Subseção, sendo estes os mais recentes:
COMPETÊNCIA
RECURSAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL ACIDENTE COM PASSAGEIRO EM TRANSPORTE
COLETIVO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR

QUESTÃO
RELATIVA
A
CONTRATO DE TRANSPORTE
COMPETÊNCIA DA
SEGUNDA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, II.1 DA RESOLUÇÃO 623/13
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA
MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DA
CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DE UM DOS
RECURSOS IMPOSSIBILIDADE INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO
ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE

REGRA DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE NÃO
SE SOBREPÕE À COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, DE
NATUREZA ABSOLUTA PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL ENTENDIMENTO FIXADO PELA SÚMULA No
158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO
DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA
SUSCITADA
(Conflito
de
Competência
no
0039295-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. ANDRADE NETO, j.
11.11.2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de indenização
Contrato de transporte Causa de pedir e pedido principal
da demanda atinente à matéria de competência da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado (18a Câmara)

Resolução no 623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, II.1

Reconhecida a competência da Câmara suscitada (Conflito
de Competência no 0009782-36.2020.8.26.0000, Rel. Des.
COSTA NETTO, j. 17.04.2020).
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
entre a 11a e 24a, 37a e 38a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora